Tribunal: TJMT
Processo: 1009871-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009871-49.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIANE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 043.960.541-57 (ADVOGADO), WILLIAM DE SOUZA - CPF: 053.043.331-10 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON HERIKSEN MENDONCA FERNANDES - CPF: 060.242.611-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 043.960.541-57 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Crime ambiental. Transporte irregular de agrotóxicos. Fiança. Hipossuficiência econômica. Constrangimento ilegal. Redução de valor. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis -, que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 16.210,00 (dezesseis mil e duzentos e dez reais) pelo cometimento, em tese, de transporte irregular de agrotóxicos sem documentação pertinente visando a dispensa do pagamento ou substituição por outras medidas cautelares.

II. Questões em discussão

1) Ausência dos pressupostos da custódia preventiva; 2) condições pessoais favoráveis do paciente; 3) suficiência das medidas cautelares diversas.

III.
Razões de decidir

1.
“Se o paciente comprova não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança [...] afigura-se devida a redução do valor excessivamente arbitrado, consoante inteligência dos artigos 325, § 1o, e 326, ambos do CPP, sob pena de convalidar-se a medida constritiva, mesmo quando ausente as hipóteses autorizadoras.”
(TJMT, HC no 163906/2015)

2.
“Se a situação econômica do paciente não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, ela pode ser reduzida, observando-se a capacidade financeira do agente, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.”
(TJMT, HC n° 1000430-15.2024.8.11.0000).

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para reduzir a fiança em R$ 3.242,00 (três mil e duzentos e quarenta e dois reais).

Tese de julgamento:

Comprovada a impossibilidade de recolhimento integral, o
habeas corpus
deve ser concedido para reduzir o valor da fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 325, §1o, e 326; Lei no 14.785/2023, art. 56.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC no 163906/2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 21.01.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009871-49.2026.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR(A). ADRIANE ANDRADE RODRIGUES

PACIENTE(S): WILLIAM DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WILLIAM DE SOUZA contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis - (PJe no 1004901-94.2026.8.11.0003), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 16.210,00 (dezesseis mil e duzentos e dez reais) pelo cometimento, em tese, de transporte irregular de agrotóxicos sem documentação pertinente - art. 56 da Lei no 14.785/2023 -.

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente
“possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita”;
3) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (ID 351626373).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo e. Des. Wesley Sanchez Lacerda, em substituição legal, para reduzir o valor da fiança arbitrada em 2 (dois) salários mínimos (ID 353111868).

O Juízo singular prestou informações (ID 352744895).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística opina pela
“concessão parcial da ordem, para confirmar a liminar que reduziu o valor da fiança para dois salários-mínimos, mantendo-se as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem”
(Marcelo Caetano Vacchiano, promotor de justiça – ID 356842372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi reduzido o valor arbitrado a título de fiança, nos seguintes termos:

“De toda sorte, a fiança “não pode ser de valor tão alto que inviabilize sua prestação, equivalendo tal situação à sua não concessão” (BONFIM, Edilson Mougenot). Reforma do Código de Processo Penal, Comentários à Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, p. 100).

No caso, o paciente demonstrou não possuir bens imóveis, residir em casa alugada (ID 353038389), o veículo utilizado no momento do delito pertence à Localiza (ID 351626373), além de ser o responsável pelas despesas da família (ID 255082674), inclusive de “seus dois filhos menores de idade”.

Nesse quadro, o contexto apurado não justifica a dispensa da fiança, mas autoriza a redução proporcional ao paciente, sopesada a inexistência de bens móveis ou imóveis e sua situação social.”

Para o caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Se o paciente comprova não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança [...] afigura-se devida a redução do valor excessivamente arbitrado, consoante inteligência dos artigos 325, § 1o, e 326, ambos do CPP, sob pena de convalidar-se a medida constritiva, mesmo quando ausente as hipóteses autorizadoras.”
(HC no 163906/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 21.1.2016)

Recolhida a fiança em 14.03.2026, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo (PJe 1004901-94.2026.8.11.0003).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 3.242,00 (três mil e duzentos e quarenta e dois reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026